Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701707-12.2022.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAINE VIEIRA DA CONCEICAO SILVA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O As partes submeteram à homologação o acordo de ID 62910937. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Publique-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator